Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723646-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA D ABADIA LOBO SALLES RECORRIDOS: SOLANGE DA CUNHA LEAO, AUGUSTO SALLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. EXECUÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. EXECUTADO CASADO. CONSORTE. MEAÇÃO NÃO PRESERVADA. TÍTULO JUDICIAL. ORIGEM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO ADSTRITA AO CÔNJUGE INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSORTE. INVIABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. PENHORA. IMÓVEL. INTEGRALIDADE. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DERIVADOS DA MEAÇÃO. RESTRIÇÃO DA PENHORA À COTA PARTE DO CÔNJUGE EXCUTIDO. FORMA. REVERSÃO DE METADE DO PRODUTO ARRECADADO COM EVENTUAL ALIENAÇÃO (CPC, art. 843). PENHORA. PRESERVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO EM SEDE DE APELO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 2. Conquanto a impenhorabilidade lastreada na qualificação do imóvel penhorado ou em vias de ser penhorado como bem de família seja passível de ser suscitada via de simples incidente e a qualquer tempo, não se afigura viável que, aviados embargos de terceiro com causa de pedir diversa, rejeitado o pedido, o apelo formulado pela parte embargante tangencie a fundamentação desenvolvida e refutada para, inovando a lide posta em juízo, a invoque como tese de defesa não formulada nem debatida, inovando a causa de pedir e a lide, tornando inviável que seja conhecida como forma de ser preservada o regular processo legal, o duplo grau de jurisdição e o contraditório, porquanto a parte demandada somente se defendera do que fora originalmente formulado. 3. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 4. À luz da garantia constitucional de que ninguém pode ser expropriado de seu patrimônio sem o devido processo legal emerge a constatação de que, não tendo a esposa composto a angularidade passiva da ação da qual emergira o título exequendo e no curso da correlata fase executiva fora penhorado imóvel pertencente ao casal, a meação que a assiste não pode ser alcançada pela expropriação de direitos pertinentes a imóvel comum do casal sem a reserva do que a assiste, pois, a despeito da natureza da obrigação, se emergira de título judicial seu alcance ficara adstrito aos protagonistas da relação processual ante a eficácia subjetiva da coisa julgada (CPC, art. 506). 5. Integrando o imóvel constrito o patrimônio do casal, nomeadamente quando o enlace é regido pela comunhão universal de bens, não tendo a consorte integrado a ação da qual emergira o débito que aflige seu cônjuge e resultara na constrição de imóvel indiviso pertencente ao casal, sua meação é incólume e deve-lhe ser revertida, mas a forma de preservá-la não é a desconstituição da constrição, mas a reversão do equivalente ao ser promovida a expropriação do bem, consoante dispõe com pragmatismo o legislador processual ao compatibilizar a proteção da meação com o objetivo da execução, que é viabilizar a realização da prestação não realizada (CPC, art. 843). 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 114 do CPC, uma vez que a recorrente não foi citada e a falta de citação do litisconsorte necessário enseja a nulidade da ação, que pode ser declarada de ofício; c) artigos 5o da Lei 8.009/90; 835 e 843, ambos do CPC, defendendo que o ato expropriatório é totalmente ilegal, uma vez que desrespeita a proteção dada ao bem de família. Afirma que o bem de família não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Argumenta que não há o que se falar em inovação da lide, tendo em vista que o bem de família pode ser suscitado a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, sendo passíveis de conhecimento a qualquer momento ou grau de jurisdição, sendo que o imóvel objeto de penhora é alugado e o valor é para sustento familiar, o bem deve ser preservado na sua totalidade como bem de família, sendo assim impenhorável. Acrescenta que não foi respeitada a ordem de preferência legal, tendo em vista que foi feita a nomeação da constrição da propriedade do sócio minoritário. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses acima descritas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJMT(“b”) e TJMG e TRT02(“c”). Requer que as intimações sejam realizadas em nome da advogada ANGEL HONRARA SOARES RODRIGUES CAVALCANTE, OAB/DF 63.769. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 114 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Aclaradas essas questões, conquanto argumente a apelante a nulidade da penhora que não respeitara a meação, por sequer ter sido citada para embargar a execução, postulando que a eficácia da decisão dependia da citação de todos que deviam ser litisconsortes, afere-se que, a par de constar na matrícula do imóvel o estado civil de solteiro do adquirente, não se identificando a averbação da comunhão de bens ou copropriedade da embargante, eventual falta de intimação restara suprida pela apresentação dos embargos de terceiro em defesa de sua meação, de modo que não houvera prejuízo” (ID 41449350). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não socorre o recurso no que diz respeito à mencionada afronta ao artigo 5o da Lei 8.009/90. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1914041/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2021. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior” ( AgRg no HC 766863/RJ, Relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA, DJe 5/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 835 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Igualmente, não deve subir o recurso constitucional em relação à indicada transgressão ao artigo 843 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a alienação judicial do bem indivisível será por inteiro, cabendo aos demais coproprietários o recebimento de suas quotas-partes no produto da alienação do bem. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.037.488/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). No mesmo sentido, o AREsp 2303768, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe18/4/2023. Logo, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. No tocante aos dissensos pretorianos apontados, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Determino que as intimações sejam realizadas em nome da advogada ANGEL HONRARA SOARES RODRIGUES CAVALCANTE, OAB/DF 63.769. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023